Tribunal: TJES
Processo: 5003091-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003091-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO –
NÃO COMPARECIMENTO
DO CONSUMIDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES CONCEDIDA – INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso em que a devedora não compareceu à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o que levou o d. Juízo de origem a revogar a tutela de urgência antes concedida;

2.
Em suas razões recursais, a consumidora agravante alegou que não compareceu à audiência porque, embora muito tenha diligenciado neste sentido, não conseguiu obter o link de acesso, mesmo tendo optado pelo “Juízo 100% Digital”;

3.
Segundo consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, as Varas Cíveis de Vitória ainda não foram incluídas no programa, regulamentado pela Resolução CNJ n. 345, de 09/10/2020;

4.
Na própria decisão que designou a audiência, além de não constar qualquer referência à suposta realização do ato por videoconferência, consta expressamente como local da realização do ato o Fórum Moniz Freire;

5.
A realização da audiência de forma virtual ou híbrida dependia de expresso requerimento da parte nesse sentido, conforme o
caput
do art. 3º da Resolução CNJ n. 354/2020, com redação dada pelo art. 4º da Resolução CNJ n. 481/2022, bem como o art. 1º, § 1º, do Ato Normativo Conjunto n. 002/2023 deste egrégio Tribunal;

6.
Ao disciplinar a ausência injustificada à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que o legislador consumerista optou por prever uma sanção específica apenas para o credor ausente (CDC, art. 104-A, § 2º), mantendo-se silente no que toca a hipótese da ausência do consumidor. Não se trata de lacuna normativa, mas sim de claro silêncio eloquente;

7.
Inexistindo regra específica, a penalização da ausência injustificada do consumidor superendividado não poderia ter se dado a partir da pronta revogação da tutela provisória de urgência antes deferida. Em tese, poderia ter sido aplicada a regra geral prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, com a imposição de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado;

8.
A revogação da tutela de urgência pressupõe o desaparecimento de ao menos um dos pressupostos que antes autorizaram a sua concessão, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora (CPC, art. 300,
caput
). Esse ponto merece especial observância notadamente porque as demandas que versam sobre a Lei do Superendividamento estão intimamente ligadas à garantia ao mínimo existencial (CDC, art. 6º, inc. XI e XII; art. 54-A, § 1º e art. 104-A,
caput
);

9
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA MACHADO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação de repactuação de dívidas
n. 5034474-69.2022.8.08.0024, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e do
BANCO BMG S.A.
, que, em audiência, revogou a tutela de urgência antes concedida, em razão de a autora agravante não ter comparecido ao ato (id. 22485825).

Em suas razões, a agravante alega que apenas não compareceu à audiência porque, embora muito tenha diligenciado neste sentido, não conseguiu obter o link de acesso, mesmo tendo optado pelo “Juízo 100% Digital”. Assim, entende que a tutela de urgência antes deferida deve ser restabelecida, pois preenchidos os requisitos para tanto (id. 4620666).

Os agravados, intimados, não ofertaram contrarrazões.

O d. Juízo de origem, em resposta a ofício, informou que “
na decisão liminar, quando da designação da audiência de conciliação (CDC, art. 104-A), em momento algum se fez menção à realização de forma híbrida ou virtual, mormente porque a prática do ato em tal modalidade depende, antes de tudo, de expresso requerimento da parte, nos termos do art. 4º da Resolução n. 481/2022 do Conselho Nacional de Justiça, bem como do art. 1º, p. 1º, do Ato Normativo Conjunto n. 002/2023 deste Tribunal.

Para realização do ato de forma híbrida ou exclusivamente virtual, era indispensável que a parte interessada apresentasse requerimento antes da sua realização, o que não ocorreu, dada a inexistência de petição em tal sentido até o dia 08.03.2023, quando se realizou o ato.

Em razão disso, a audiência ocorreu de forma presencial, na sala n. 2 do Fórum Cível de Vitória, sem a presença da autora e da sua advogada
” (id. 25052204, dos autos de origem).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível
a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003091-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA MACHADO

AGRAVAD
OS:
BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA MACHADO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação de repactuação de dívidas
n. 5034474-69.2022.8.08.0024, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e do
BANCO BMG S.A.
, que, em audiência, revogou a tutela de urgência antes concedida, em razão de a autora agravante não ter comparecido ao ato (id. 22485825).

Em suas razões, a agravante alega que apenas não compareceu à audiência porque, embora muito tenha diligenciado neste sentido, não conseguiu obter o link de acesso, mesmo tendo optado pelo “Juízo 100% Digital”. Assim, entende que a tutela de urgência antes deferida deve ser restabelecida, pois preenchidos os requisitos para tanto (id. 4620666).

Os agravados, intimados, não ofertaram contrarrazões.

O d. Juízo de origem, em resposta a ofício, informou que “
na decisão liminar, quando da designação da audiência de conciliação (CDC, art. 104-A), em momento algum se fez menção à realização de forma híbrida ou virtual, mormente porque a prática do ato em tal modalidade depende, antes de tudo, de expresso requerimento da parte, nos termos do art. 4º da Resolução n. 481/2022 do Conselho Nacional de Justiça, bem como do art. 1º, p. 1º, do Ato Normativo Conjunto n. 002/2023 deste Tribunal.

Para realização do ato de forma híbrida ou exclusivamente virtual, era indispensável que a parte interessada apresentasse requerimento antes da sua realização, o que não ocorreu, dada a inexistência de petição em tal sentido até o dia 08.03.2023, quando se realizou o ato.

Em razão disso, a audiência ocorreu de forma presencial, na sala n. 2 do Fórum Cível de Vitória, sem a presença da autora e da sua advogada
” (id. 25052204, dos autos de origem).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem, noto que a agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas em face das instituições financeiras agravadas, com fulcro na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

Apreciando o pedido liminar, inicialmente o d. Juízo de origem entendeu por deferi-lo, a fim de determinar que os agravados: “
i. suspendam os descontos realizados no contracheque e conta corrente da Autora, até a realização da audiência de conciliação.; ii. tragam aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os contratos relativos aos empréstimos e demais descontos efetuados, celebrados com a Autora, constando o valor atualizado de cada débito para quitação da dívida
”. No mesmo ato, designou audiência de conciliação para o dia 08/03/2023, às 13h30min (id. 20047290).

Chegado o dia, a autora não compareceu, e nem mesmo seu patrono, o que levou o d. Juízo de origem a revogar a tutela de urgência. Vejamos o teor da r. decisão:

“
O presente ato foi designado com fulcro no art. 104-A do CDC para que a Autora tivesse a oportunidade de propor o repactuamento do débito, proposta esta que só é possível na presença das partes em audiência, tal como determina o citado diploma legal. Porém, conquanto a autora já tenha liminar proferida nestes autos para suspensão dos pagamentos, deixou de comparecer à presente audiência. Tal situação coloca em dúvida a sua real intenção na repactuação da dívida, razão pela qual revogo a antecipação de tutela proferida por decisão constante no id. 20047290 destes autos
” (id. 22485825)

A agravante alega que apenas não compareceu à audiência porque, embora muito tenha diligenciado neste sentido, não conseguiu obter o link de acesso, mesmo tendo optado pelo “Juízo 100% Digital”. A fim de demonstrar o alegado, junta captura de tela demonstrando que teria ligado 7 (sete) vezes para o telefone do Fórum Cível de Vitória, sendo 3 (três) delas minutos antes do horário marcado para o ato, e as demais, após o referido horário (id. 4620666 – pág. 3).

Primeiramente, vejo que não procede a alegação de que a agravante teria optado pelo “Juízo 100% Digital”. Isso porque, segundo consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, as Varas Cíveis de Vitória ainda não foram incluídas no programa, regulamentado pela Resolução CNJ n. 345, de 09/10/2020.

Para além disso, na própria decisão que designou a audiência, além de não constar qualquer referência à suposta realização do ato por videoconferência, consta expressamente como local da realização do ato o seguinte: “
Rua Muniz Freire, S/N, Fórum Moniz Freire, Centro, VITÓRIA – ES – CEP: 29015-140
” (id. 22485825).

Por fim, como bem pontuado pelo d. Juízo ao prestar informações, a realização da audiência de forma virtual ou híbrida dependia de expresso requerimento da parte nesse sentido, conforme o
caput
do art. 3º da Resolução CNJ n. 354/2020, com redação dada pelo art. 4º da Resolução CNJ n. 481/2022, bem como o art. 1º, § 1º, do Ato Normativo Conjunto n. 002/2023 deste egrégio Tribunal. Vejamos os dispositivos citados:

Resolução CNJ n. 354/2020, alterada pela Resolução CNJ n. 481/2022

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária.

Ato Normativo Conjunto n. 002/2023, do e. TJES

Art. 1º As audiências e sessões designadas pelos magistrados de primeiro grau ocorrerão, obrigatoriamente, com a presença física do juiz ou da juíza no fórum da sua sede funcional.

§ 1º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no §1º, bem como nos incisos I a IV do §2º do art. 185 do CPP, cabendo ao magistrado ou à magistrada responsável decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz ou a juíza estará presencialmente na unidade judiciária durante o ato ou no fórum da sede funcional diversa, no caso acumulação de designações.

Assim, considerando: (i) que o efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à cognição procedida pelo Juízo primevo, sendo descabido, nesta via, o exame dos novos elementos carreados aos autos de origem após a prolação da decisão recorrida; e (ii) que o motivo apresentado pela agravante neste recurso não se prestou a justificar o não comparecimento na audiência, resta averiguar se este fato é, por si só, causa suficiente para a revogação da tutela de urgência proferida com base na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

O referido diploma normativo alterou o Código de Defesa do Consumidor, a fim de promover, entre outras modificações, a inclusão do Capítulo V, intitulado “Da Conciliação no Superendividamento”, no Título III, “Da Defesa do Consumidor em Juízo”.

O novo Capítulo é inaugurado pelo art. 104-A do CDC, cujo
caput
dispõe que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Ao disciplinar a ausência injustificada, o legislador assim determinou: “
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
” (CDC, art. 104-A, § 2º).

Nota-se, portanto, que o legislador consumerista optou por prever uma sanção específica apenas para o credor que não comparece injustificadamente à audiência de conciliação, mantendo-se silente no que toca a hipótese da ausência do consumidor. Em suma, não se trata de lacuna normativa, mas sim de claro silêncio eloquente.

Inexistindo regra específica, a penalização da ausência injustificada do consumidor superendividado não poderia ter se dado a partir da pronta revogação da tutela provisória de urgência antes deferida. O d. Juízo de origem poderia, em tese, ter se valido da regra geral prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, com a imposição de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado.

Para além disso, a revogação da tutela de urgência pressupõe o desaparecimento de ao menos um dos pressupostos que antes autorizaram a sua concessão, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora, previstos no
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil.

Esse ponto merecia especial observância pelo d. Juízo de origem, notadamente porque as demandas que versam sobre a Lei do Superendividamento estão intimamente ligadas à garantia ao mínimo existencial, conforme dispositivos inseridos no Código de Defesa do Consumidor pelo referido diploma normativo. Vejamos:

Art. 6º São
direitos básicos do consumidor
:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e
tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII -
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito
; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta
de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Extrai-se da decisão que havia deferido a tutela de urgência que a consumidora agravante demonstrou a probabilidade do direito, existindo indícios de que estaria superendividada em razão de suas despesas com dois empréstimos consignados do Banco do Brasil, uma amortização de cartão de crédito do Banco BMG, aluguel, energia elétrica, plano de saúde, entre outros.

No que toca o perigo da demora, declarou expressamente que “
O risco de dano, por sua vez, se configura no fato de que as dívidas contraídas pela Autora impossibilitam sua subsistência, tendo em vista que não há recursos financeiros para garantir mínimo existencial. Assim, caso os descontos permaneçam neste momento, implicaria em prejuízo à subsistência da autora, motivo pelo qual a espera pelo transcurso do processo a fim de obter pronunciamento judicial definitivo se revelaria danoso à parte
” (id. 20047290).

De todo o exposto, vejo que a revogação da tutela de urgência mostrou-se medida inadequada e desproporcional para penalizar o não comparecimento da consumidora à audiência de conciliação, razão pela qual
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão agravada e RESTABELECER a tutela provisória de urgência concedida no id. 20047290 dos autos de origem, DETERMINANDO aos credores agravados que suspendam os descontos realizados no contracheque e conta-corrente da consumidora agravante, até ordem ulterior, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.